Tribunal: STF
Processo: ARE 1456057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INÉRCIA DA PARTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO INCORRETA. ART. 711, II, DO DECRETO N° 6.759/09. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 136 DO CTN. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por ASSO MARÍTIMA NAVEGAÇÃO LTDA (e-fls. 745-770), objetivando a reforma da r. sentença (e-fls. 702-710, integrada às e-fls. 739-740), que julgou improcedente o pedido autoral que visava à concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto da inscrição em dívida ativa n° 70.6.14.039066-28, com a autorização para depositar a importância de R$ 22.189,10 (correspondente ao valor da multa aplicada pela importação das peças de reposição dos navios) ou, alternativamente, a autorização para realizar o depósito integral do Auto de Infração no montante de R$ 1.355.964,10 e, no mérito, pugnava pela anulação dos mencionados créditos.



    2. Consoante cediço, a oportunidade adequada para que a parte autora produza seu "caderno probatório" é o aforamento da demanda, junto à inicial (art. 319 do CPC). Para o réu, tal momento é a contestação (art. 336 do CPC). Qualquer outro momento processual que possa eventualmente ser destinado à produção de prova documental deve ser encarado como exceção.



    3. A partir da vigência do Código Fux, é vedada a decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem propiciar o contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes (art. 10). Cuida-se de proibição da chamada decisão surpresa que, em obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. Consequência da inobservância do art. 10 do CPC/2015 é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que tal decisão fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador, já que um sem o outro esvazia o dito princípio do contraditório. Precedente do STJ.



    4. Na hipótese, a contestação apresentada pela União em 07/01/2016 foi juntada aos autos em 25/01/2016, conforme e-fls. 147-151. Após, o Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que esta complementasse o depósito judicial (e-fls. 661). A partir desse momento, a recorrente teve oportunidade de se manifestar em réplica ou, caso assim entendesse, arguir a ausência de abertura de prazo para tal. No entanto, em 07/07/2016, a despeito de colacionar novo mandato aos autos entre outros documentos, quedou-se inerte a respeito da peça de bloqueio da União (e-fls. 663-682). Nesse cenário, o que se tem é a ocorrência da preclusão consumativa (arts. 223 e 278, ambos do NCPC). Precedente do STJ.



    5. No dizer da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, no voto do REsp 1714163/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019: "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta". Assim, inexiste nulidade a ser declarada, vez que foi oportunizada à parte recorrente o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.



    6. No que tange ao mérito, do exame dos elementos trazidos aos autos, em especial do Auto de Infração n° 0715400/2014/00120, anexado às e-fls. 154-194, constata-se que a parte autora fora autuada na penalidade prevista no inciso II, do artigo 711, do Decreto n° 6.759/09, cuja base legal é o artigo 84, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001 e o artigo 69, § 1°, da Lei n° 10.833/03, em razão de ter efetuado quantificação incorreta na unidade de medida estatística quando da apresentação de sua Declaração de Importação, a qual posteriormente estaria sujeita ao despacho aduaneiro.



    7. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a infração. Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.



    8. No caso de descrição incorreta das mercadorias importadas na Declaração de Importação, eventual boa-fé do autuado ou ausência de danos ao erário não descaracteriza a infração. Neste contexto, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que concerne à coerção sobre o comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as informações em tempo hábil e preciso, contribuindo para o higido e eficiente desempenho do poder de polícia estatal. Precedente do STJ.



    9. Registre-se, por fim, que a parte autora não conseguiu demonstrar que as mercadorias em questão classificar-se-iam em código diferente do que consta na autuação (e-fls. 189-194). Tal fato, por si só, é suficiente para se atestar a correção da atuação fiscal que, diga-se, é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, ex vi do art. 142, parágrafo único, do CTN.



    10. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez) por cento, sobre o montante inicialmente fixado, a fim de atender ao disposto no §11, do art. 85 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente